Tribunal: TJMT
Processo: 1000184-62.2021.8.11.0052
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000184-62.2021.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ROSANGELA TARGA - CPF: 870.348.081-04 (RECORRIDO), RUBENS VENTURA - CPF: 952.950.541-87 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. REVISIONAL DE DÉBITO C/C DANO MORAL. ENERGISA. FATURAMENTO PLURIMENSAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECLAMADA. AUMENTO IMOTIVADO DE COBRANÇA. ZONA RURAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que declarou os débitos inexistentes, facultando à concessionária o refaturamento do período de acordo com as médias de consumo e determinou o pagamento de indenização por danos morais e devolução do valor pago em excesso nas faturas de novembro/20 a janeiro/21.

2.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

3.

Aumento imotivado de cobrança nos meses de novembro de 2020 à janeiro de 2021, com duas reclamações administrativas não impugnadas, sendo uma via telefone e outra pessoalmente, realizada no porto de atendimento físico da recorrente.

4.

Nos casos de imóvel situado em zona rural é possível a leitura do medidor de forma plurimensal, amparada em Resolução da ANEEL n. 414/2010, artigos 85 e seguintes, contudo, tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária.

5.

A leitura plurimensal em zona rural não pode servir para impor ao consumidor um valor de consumo irreal.
In casu
, no histórico de consumo do recorrido, percebe-se que a média dos faturamentos anteriores era bem aquém da média atribuída pela leitura referente ao período questionado no processo.

6.

Dano moral configurado.

7.

A devolução dos valores pagos em excesso, nas faturas de novembro/20 a janeiro/21, deverá ocorrer por compensação com os créditos
nas faturas de energia elétricas vincendas, até o esgotamento do limite do crédito estabelecido, nos termos do inciso II e § 3o do artigo 113 da Resolução no 414, de 2010, da ANEEL.

8.

Sentença, em parte, reformada.

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada em face da sentença na qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando inexigíveis as faturas de energia elétrica de novembro de 2020 à janeiro de 2021, facultando a recorrente a remissão das faturas questionadas de acordo com as médias de consumo da parte recorrida e condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e a devolução do valor pagos indevidamente em relação às faturas de Novembro/20, Dezembro/20 e Janeiro/21, em dobro, sob o fundamento de que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto a legalidade dos débitos discutidos.

Inconformada, a recorrente pleiteia a reforma da sentença. Apresentou preliminar de incompetência do juizado, alegando necessidade de perícia técnica no medidor de consumo e no mérito, sustenta ausência de irregularidade na cobrança, por se tratar de fatura plurimensal, ausência de danos morais e de forma alternativa, a minoração do
quantum
indenizatório fixado na origem, protestando, assim, pela improcedência dos pedidos, com a reforma integral da sentença. Subsidiariamente, pleiteia
a devolução dos valores decorrente da condenação na forma de compensação de crédito nas faturas de energia elétricas vincendas, até o esgotamento do limite do crédito estabelecido, nos termos do inciso II e § 3o do artigo 113 da Resolução no 414, de 2010, da ANEEL.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023